Tribunal: TJDFT
Processo: 0738586-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738586-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Becarpe Corretora de Planos de Saúde Ltda Agravada: Ana Laura Moutinho Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Becarpe Corretora de Planos de Saúde Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737571-86.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. DA TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de Ação de Declaratória com pedido de tutela de urgência movida por ANA LAURA MOUTINHO LOPES em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED e BECARPE CORRETORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, devidamente qualificados nos autos. A parte autora relata, em suma, que houve cancelamento do contrato do plano de saúde, sem qualquer notificação prévia, e que está necessitando de atendimento médico. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da antecipação pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. Diante da imprevisibilidade das enfermidades, não pode haver a rescisão do contrato de plano de saúde sem a devida notificação prévia, bem como sem conferir ao consumidor a opção de migrar para plano individual ou coletivo. A incerteza quanto à continuidade da avença traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. A probabilidade do direito está presente, na medida em que, ao que parece, a ré não encaminhou notificação denunciando o contrato de saúde coletivo, descumprindo o prazo de 60 (sessenta) dias indicado na Resolução no 19/1999 do Consu. A Resolução no 19/1999 do Consu determina a migração para outro plano, individual ou familiar, opção que o consumidor deve fazer até 30 dias do cancelamento do contrato, sem cumprimento de prazo de carência. Neste contexto, não se admite recusa, por exemplo, em razão de doenças pré-existentes ou gravidez. No entanto, vê-se que a requerente havia firmado o contrato recentemente, no mês de julho/2023, com vigência inicial da cobertura contratual em 20/08/2023, não havendo mensalidades em aberto. Não houve tempo hábil para rescisão unilateral pela inadimplência, nem passado um ano da contratação. O perigo de dano é evidente. A autora ficou sem cobertura de seu plano de saúde, sem prévia comunicação ou justificativa, em momento de necessidade. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o cancelamento do contrato e cobrança de eventual prejuízo. Assim, cabe ao Judiciário determinar o integral cumprimento da norma regulamentar, mantendo o vínculo contratual até que as rés provem que cumpriram a Resolução no 19/1999 da Consu. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que as rés mantenham o vínculo contratual de plano de saúde anteriormente celebrado com a autora, com as mesmas condições e coberturas vigentes, inclusive valor de mensalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou prove que cumpriu os termos da Resolução no 19/1999 da Consu. Defiro a gratuidade da justiça. 2. DO RECEBIMENTO DA INICIAL A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 4. DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 4.1. Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. 4.2 Caso a diligência seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. 4.3. Caso a diligência seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51246551), em síntese, que a obrigação imposta pelo Juízo singular, ao deferir a medida liminar pleiteada pela recorrida, não pode ser cumprida pela recorrente, por ser impossível. Argumenta que deve ser reconhecida a diferença existente entre as atribuições legais da “administradora de benefícios” e da “operadora do plano de saúde”. Assevera que a responsabilidade pela autorização e o custeio de procedimentos médicos é da “operadora do plano de saúde”. Assim, conclui que na posição de “administradora de benefícios” não pode ser obrigada ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela recorrida. Verbera que o reestabelecimento do plano de saúde contratado pela agravada só pode ser efetuado pela respectiva “operadora do plano de saúde”. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a revogação da medida liminar deferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 51301401 ao Id. 51301403). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é obrigatório o cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo singular em relação à sociedade empresária agravante. A recorrente alega que não é possível o cumprimento da medida liminar determinada nos autos do processo de origem, tendo em vista que a responsabilidade pela autorização e o custeio de procedimentos médicos é da “operadora do plano de saúde”, sendo certo que a agravante é a mera “administradora de benefícios”. Ocorre que a tutela antecipada deferida pelo Juízo singular não diz respeito a eventual autorização e custeio de procedimentos médicos, como afirmado pela agravante, referindo-se à manutenção do vínculo negocial alusivo ao plano de saúde contratado pela recorrida, nas mesmas condições e coberturas previamente pactuadas. Senão vejamos: “Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que as rés mantenham o vínculo contratual de plano de saúde anteriormente celebrado com a autora, com as mesmas condições e coberturas vigentes, inclusive valor de mensalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou prove que cumpriu os termos da Resolução no 19/1999 da Consu.” (Ressalvam-se os grifos). O documento referido no Id. 51246555, fl. 2, indica que a recorrente exerce a atividade empresarial de “corretagem de: a) seguros dos ramos elementares; b) seguros dos ramos vida, capitalização, planos previdenciários, saúde”. Nesse contexto a despeito de não poder executar atividades típicas de operação de planos privados de assistência à saúde, de acordo com a regra prevista no art. 1o da Resolução no 515/2022, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a “administradora de benefícios”, que é atribição da pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos: “I - promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do artigo 23 da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009. II - contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar; III - oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas contratantes; IV - apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como: a) negociação de reajuste; b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde; e c) alteração de rede assistencial.” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise verifica-se que a recorrida ajuizou ação submetida ao procedimento comum destinada a garantir a manutenção do plano de saúde por ela contratado, diante de alegado cancelamento indevido do serviço (id. 171422681 dos autos do processo de origem). Assim, diante da posição exercida pela recorrente, como intermediadora da contratação do plano de saúde aludido, não ficou evidenciada sua alegada impossibilidade de cumprimento da medida liminar destinada à manutenção do plano de saúde contratado pela ora agravada. Ademais, é importante ressaltar que a relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado por meio do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. É necessário observar que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. OMISÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. No presente caso assiste parcial razão à embargante em relação à omissão relativa à responsabilidade civil imposta à entidade cooperativa de plano de saúde e à administradora do aludido plano, pois o caso é de solidariedade. 3. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal, por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. A despeito da peculiaridade da celebração do negócio jurídico diretamente entre a autora e a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Beneficios S/A, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Em que pese a omissão na análise do aludido tópico, essa informação não modifica a fundamentação e a conclusão do acórdão. 6. No que concerne à ocorrência do alegado transcurso de prazo prescricional, o voto condutor foi claro não havendo a alegada omissão. 7. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada referente à responsabilidade solidária da entidade cooperativa embargada, em conjunto com a administradora de plano de saúde.” (Acórdão 1408702, 07279792320208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator